Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-18.2017.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001245-18.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KEYLA MARIA BENEDICTO BUOSO - CPF: 174.000.798-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DO EDITAL – INDEFERIMENTO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO DO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Estando os atos do candidato, durante o certame, estritamente vinculados ao edital, não cabe à Administração abrandar os requisitos para conceder benefícios em detrimento de outros candidatos, violando os princípios da impessoalidade e da isonomia.

2 – As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art.
37
,
caput
, da
Constituição Federal
. Precedentes: MC 19.763/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.11.2012; RMS 23.833/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º.6.2011; RMS 29.646/AC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 17.8.2009; e AgRg na MC 15.389/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.5.2009.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

KEYLA MARIA BENEDICTO BUOSO

APELADO (S):

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
KEYLA
MARIA BENEDICTO BUOSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação Anulatória
proposta em face do
Município de Lucas do Rio Verde
, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, consistente na declaração de nulidade do ato administrativo que exonerou a apelante, com o seu consequente retorno à atividade.

Consta das razões recursais que (Id. 8941147, a Apelante participou do Processo Seletivo Simplificado – PSS Edital nº 02/2016, da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, para o cargo de Professora de educação física. Tomou posse em fevereiro/2017 e, em seguida (30/4/2017), foi notificada para apresentar carteira de registro profissional – CREF. Contudo, o Apelado não aceitou o documento apresentado, em virtude de pendências financeiras da apelante perante o Conselho Regional, motivo pelo qual decidiu pela rescisão do contrato de trabalho.

A Apelante afirma que, cumpriu com as exigências do edital com a apresentação de sua carteira profissional, sendo que não haveria previsão editalícia de regularidade financeira da candidata ou especificações quanto a carteira profissional.

Alega que o Apelado não observou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que seja declarada a ilegalidade do ato administrativo, com a pertinente anulação, bem como sejam reestabelecidos todos os seus direitos violados no período (Id. 8941147).

Nas contrarrazões (Id. 8941150), o Município de Lucas do Rio Verde alega que, no ato de sua posse, a apelante deixou de apresentar a Carteira do Conselho Regional de Classe Profissional, atualizada com declaração de estar em dia com suas obrigações.

Afirma que, não foi o simples fato de a apelante não estar em dia com suas obrigações junto ao órgão representativo de classe, mas sim estar com sua carteira profissional vencida desde 17-4-2002.

Alega que, cumpriu o princípio da vinculação ao edital, pois solicitou a documentação ali constante, bem como aquela prevista em legislação federal, estadual e municipal. Fundamentou que não pode o Ente Público aceitar a apresentação de carteira de representação de classe com vencimento de mais de uma década.

Assim, pede o total desprovimento do recurso de apelação, para que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral da Justiça (Id. 12699451) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 18 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KEYLA MARIA BENEDICTO BUOSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Anulatória proposta em face do Município de Lucas do Rio Verde, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, consistente na declaração de nulidade do ato administrativo que exonerou a apelante, com o seu consequente retorno à atividade.

Consta das razões recursais que (Id. 8941147, a Apelante participou do Processo Seletivo Simplificado – PSS Edital nº 02/2016, da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, para o cargo de Professora de educação física. Tomou posse em fevereiro/2017 e, em seguida (30/4/2017), foi notificada para apresentar carteira de registro profissional – CREF. Contudo, o Apelado não aceitou o documento apresentado, em virtude de pendências financeiras da apelante perante o Conselho Regional, motivo pelo qual decidiu pela rescisão do contrato de trabalho.

A Apelante afirma que, cumpriu com as exigências do edital com a apresentação de sua carteira profissional, sendo que não haveria previsão editalícia de regularidade financeira da candidata ou especificações quanto a carteira profissional.

Alega que o Apelado não observou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que seja declarada a ilegalidade do ato administrativo, com a pertinente anulação, bem como sejam reestabelecidos todos os seus direitos violados no período (Id. 8941147).

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, esclareço que, conforme acentuado pelo Juízo de 1º Grau,
in verbis
:

Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, verifica-se que foi disponibilizado e divulgado, pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT, processo seletivo simplificado, para seleção de pessoas, objetivando a contratação por tempo determinado, e que a autora se inscreveu e realizou as provas do concurso, obtendo aprovação (eventos n.º 8149408 e 8149420, pág. 4), e, posteriormente, firmou com o requerido contrato administrativo de prestação de serviço temporário, por prazo determinado (evento n.º 8149440, pág. 2). Segundo os informes produzidos no processo, depreende-se que, logo após a ultimação do contrato administrativo de prestação de serviço, o requerido, em ato de auditoria interna, realizou a revisão do ato administrativo de contratação, haja vista que a requerente, no momento da convocação, deixou de apresentar a carteira de registro profissional, no órgão de fiscalização da classe, atualizada, e determinou a notificação da autora para que regularizasse o preenchimento dos requisitos, para o efeito de investidura no cargo (eventos n.º 6046822, pág. 9, e 6046815) e, logo em seguida, concretizou a rescisão do contrato administrativo (evento n.º 6046781, pág. 5).

Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, deflui-se que a exigência da apresentação do registro no Conselho Regional de Educação Física - CREF, para o efeito de investidura no cargo de professor de educação física, tem fundamento no teor do edital do processo seletivo simplificado, que, de maneira expressa, prevê a apresentação, no instante da convocação, da carteira de registro profissional, no órgão de fiscalização da classe, como condição de ingresso no serviço público [item 4.2 e Anexo I do Edital n.º 2/2016]. Esta orientação, que preceitua que a documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos para investidura no cargo, deve ser exigida somente no momento da convocação e investidura, inclusive, encontra paralelo no fundamento jurídico do conteúdo do enunciado da Súmula n.º 266 do STJ, que prevê que: “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que subsiste previsão expressa no edital de abertura do concurso, que exige a apresentação, no instante da convocação, da carteira de registro profissional, no órgão de fiscalização da classe, como condição de ingresso no serviço público, e, levando-se por linha de estima que a autora deixou de realizar, em momento posterior, a regularização do preenchimento dos requisitos do cargo, deflui-se, por inferência racional, que a improcedência da pretensão autoral desponta como medida inevitável/inquestionável.

Pois bem, o edital é a lei do concurso, vinculando as partes. Assim, claro foi o Edital de convocação para a apresentação da documentação alhures mencionado, dessa forma estava ciente a Impetrante de todas as exigências.

Ademais, como bem orienta Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, 12ª ed, págs 369/370) A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de a todo tempo alterar as condições e requisitos de admissão dos concorrentes para melhor atendimento do interesse público.

Como visto, cabe à Administração Pública definir as regras do certame.

Desse modo, estando os atos da Apelante, durante o certame, estritamente vinculados ao edital, não cabe à Administração abrandar os requisitos para conceder benefícios em detrimento de outros candidatos, violando os princípios da impessoalidade e da isonomia.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CARTÓRIO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À LEGALIDADE. TEMA APRECIADO PELO CNJ EM CASO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao pleito de anulação da decisão administrativa de indeferimento de inscrição em concurso público pela ausência de apresentação de duas certidões exigidas pelo Edital. A recorrente alega que o prazo para retificação de documentos deveria ser-lhe fraqueado para permitir a juntada posterior daqueles que se omitiu em agregar tempestivamente. 2. Do exame dos autos, anoto que não há o direito líquido e certo buscado. A candidata não juntou, tempestivamente, a documentação demandada no Edital 01/2001 e teve sua inscrição indeferida; A previsão do item 8, 'b' do Edital diz respeito à retificação de documento tempestivamente juntado, e não o suprimento de documento não apresentado. 3. Em caso idêntico, referido ao mesmo certame, o Conselho Nacional de Justiça assim manifestou, em Procedimento de Controle Administrativo: 'cumpre reconhecer que o artigo fala, claramente, de apresentação incorreta de documentos, e não da falta, da ausência de documentos. O que se possibilita sanar, segundo o edital, é o documento incorreto (a exemplo da falta de autenticação em uma certidão) e não a ausência absoluta de algum documento.' (CNJ, PCA 0006290-75.2011.2.00.0000). 4. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art.
37
, caput, da
Constituição Federal
. Precedentes: MC 19.763/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.11.2012; RMS 23.833/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º.6.2011; RMS 29.646/AC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 17.8.2009; e AgRg na MC 15.389/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.5.2009. Recurso ordinário improvido.

(RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/4/2014, DJe 7/4/2014). (Negritei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EDUCACIONAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. INDEFERIMENTO DO TÍTULO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES. TÍTULO COM REGISTRO EM CONSELHO DE ESTADO DIVERSO. VALIDADE NACIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVIMENTO. 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se denegou a ordem ao mandado de segurança impetrado contra o indeferimento do cômputo do título de especialista de candidato no concurso público para médico; a comissão do certame houve por considerar que somente seriam válidos títulos registrados no conselho regional de medicina no Estado e indeferido aqueles que tivessem registro em outras unidades da federação. 2. O Tribunal de origem consignou assistir razão ao impetrante, porém firmou que não seria possível a concessão da ordem, uma vez que ao Poder Judiciário seria vedada a incursão no mérito dos atos administrativos de concurso público; não é o caso, pois se trata de apreciar a legalidade de interpretação de disposição do edital que frisava a necessidade de registro do título junto ao Conselho Regional de Medicina (fls. 39-40), sem determinar que somente seriam aceitos os registrados localmente. 3.
O princípio da vinculação ao edital é consolidado no direito pátrio e expressa direitos que são firmados nas relações entre a Administração Pública e os candidatos
; logo, se o edital em questão previa a necessidade apenas de registro junto ao Conselho Regional de Medicina, sem especificar o Estado, não é dada a possibilidade de que seja criada uma exigência adicional. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames: "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); "(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital
. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124). 5. Ademais, a residência médica está incluída no rol do ensino de pós-graduação, com as suas peculiaridades, possuindo regulação da Comissão Nacional de Residência Médica, junto ao Ministério da Educação, por força da Lei 6.932/81, e tais títulos possuem validade nacional com base no art. 48 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), regulamentada especialmente no tópico pelo Decreto 7.562/2011. Agravo regimental improvido.

(
STJ
, AgRg no RMS n.º 46.726/PE, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, julgado em 15/10/2015).

No mesmo sentido, este Sodalício já se manifestou, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – NEGATIVA DE POSSE – EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS NÃO ARROLADOS NO EDITAL DO CERTAME – DEVER DE VINCULAÇÃO ÀS REGRAS CONSTANTES NO EDITAL – RECURSO NÃO PROVIDO. O edital é um ato vinculante, sujeitando tanto a Administração Pública quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. As suas regras devem ser previamente estabelecidas, em caráter geral, evitando-se preterições e garantindo o tratamento isonômico entre os candidatos.

(AI, 36228/2014, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/9/2014, Data da publicação no DJE 29/9/2014).

Outrossim, verifica-se do edital do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS EDITAL N° 02/2017, a previsão, no item 4.5, que o candidato aprovado deverá apresentar no ato da assinatura do contrato, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

a) cópia da cédula de identidade;

b) cópia do cadastro de pessoa física – CPF/MF;

c) cópia do título de eleitor, comprovante da última votação e certidão de quitação eleitoral;

d) cópia do reservista ou documento equivalente;

e) cópia da certidão de casamento ou nascimento;

f) cópia da certidão de nascimento dos filhos;

g) cópia da carteira de vacinação dos filhos de 0 a 7 anos ou declaração de frequência escolar dos filhos acima de 07 anos até 14 anos;

h) cópia do certificado de escolaridade exigida pelo cargo;

i) cópia da carteira profissional no caso de profissão regulamentada (CREF);

j) Atestado de Regularidade do Conselho Federal de Educação Física - CREF

k) cópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP, exceto se nunca fora inscrito;

l) atestado médico admissional expedido por médico do trabalho;

m) cópia do comprovante de residência;

n) certidão cível e criminal.

Assim, tomando-se em consideração que subsiste previsão expressa no edital de abertura do concurso, que exige a apresentação, no instante da convocação, da carteira de registro profissional, no órgão de fiscalização da classe, bem como atestado de regularidade do Conselho Federal de Educação Física – CREF, como condição de ingresso no serviço público, e, levando-se por linha de estima que a autora deixou de realizar, em momento posterior, a regularização do preenchimento dos requisitos do cargo, deflui-se, que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020